Tribunal: TJDFT
Processo: 0747572-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747572-41.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAYARA PEREIRA PIRES DE ARAUJO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Ante a desistência manifestada pela agravante (id 22519304), não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de abril de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR